Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-14.2015.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000577-14.2015.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GENIVAL SILVA FARIAS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 – Trata-se
de recurso interposto pelo réu – assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO –, que teve reconhecido pelo Conselho de Sentença a prática do crime previsto no artigo 121,

§
2º,
inciso IV, do Código Penal, pelo que o Juízo da Vara Criminal de Ipirá/BA impôs a pena de 21 (vinte e um) de reclusão, em regime inicial fechado.

2 – Consta da denúncia que: “
[...] no dia 19 de dezembro de 2014, por volta das 12h30min, nas imediações do campo de futebol da Fazenda Cachoerinha, que fica próximo ao povoado São Roque, neste Município de Ipirá, o Denunciado, com evidente intenção de matar, agindo com dissimulação e à traição, bem como de forma abrupta, impossibilitando a defesa da vítima, efetuou dez golpes de arma branca do tipo faca contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 06, que ensejaram morte. [...]. Com efeito, restou apurado que no dia e horário citados, a vítima se encontrava em um Bar situado na Fazenda Cachoeirinha, quando o Denunciado a chamou para conversar. Ato contínuo, o Denunciado e a vítima se dirigiram até os fundos de um açougue-bar, próximo do local onde estavam. Todavia, durante a conversa, o Denunciado, de forma abrupta e inesperada, efetuou golpe de faca que atingiu a vítima. Após ser atingida, a vítima tentou fugir para se livrar da agressão, não logrando êxito, posto que o Denunciado a alcançou e aplicou novos golpes, que a levaram ao óbito, ainda no local. De acordo com a investigação em anexo, o acusado evadiu-se logo após o cometimento do crime. [...].

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – inclusive no que se refere à qualificadora -, de maneira a possibilitar a
anulação do julgamento e a submissão a novo Júri. Reexaminar a dosimetria da pena, mormente no que se refere à negativação das circunstâncias judiciais.

III – Razões de Decidir

4
–
A decisão dos jurados encontra suporte no material probatório coligido. Assim, em atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal brasileiro, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos. Esta não é a situação no presente caso. Destaque-se que o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Precedentes. (TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005).

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: “a
o julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

6 – No caso, a qualificadora está devidamente fundamentada.
Em relação à dosimetria, não se observa no procedimento implementado pelo MM Juízo qualquer inconformidade, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

IV – Dispositivo e Tese

7 – Apelo conhecido e não provido

Tese de julgamento: 1.
Em
atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos, porquanto o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. 2. Constatado que o procedimento dosimétrico guarda conformidade com a legislação e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merece acolhimento o pleito de redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: Artigo
121,

§
2º,
inciso IV, do Código Penal;
A
rtigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005; STJ.
AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022;
STF. RE 1.235.340. Relator Ministro Luiz Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Julgamento 12/9/2024. Dje 13/11/2024.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000577-14.2015.8.05.0106 da Comarca de Ipirá/BA, com recurso interposto por interposto pelo réu GENIVAL SILVA FARIAS – assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO -, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator